Tribunal: TJDFT
Processo: 0753180-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de penhora de veículo, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O exequente aviou pedido de penhora de veículo (s) de placa JIM7304. É o breve relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de penhora formulado pela Fazenda Pública, porquanto o(s) bem(ns) relacionado(s), de placa JIM7304 não se encontra(m) em nome da parte executada, mas da pessoa física, cuja identidade não se confunde com a empresa. Registre-se que deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja em, 08/12/2023, id 179974086, com fundamento no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80. Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se o Exequente.” Em suas razões recursais, o Agravante defende haver erro material ao argumento de que o veículo não se encontra registrado em nome de pessoa física, mas em nome da microempresa SIOMARA DAMASCENO DE OLIVEIRA ME. Argumenta que o veículo pertence à parte executada e deve responder pelo débito. Requer liminarmente a antecipação da tutela recursal com a determinação de penhora do bem. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo da demora, nos termos do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela pretendida, sobretudo o risco da demora. Apesar da alegação de existência de risco de significativo dano para a Fazenda Pública, “dado que a execução fiscal envolve competências tributárias de 2017, ainda pendente de pagamento até o momento”, não se verifica nos autos, pelo menos sob uma análise de congnição sumária, elementos que corroborem tal alegação. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator